Tribunal: TJDFT
Processo: 0709153-15.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. RENOVAÇÃO DE DILIGÊNCIA. PENHORA ELETRÔNICA. POSSIBILIDADE. LAPSO TEMPORAL. RAZOABILIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ. NÃO CONFIGURADA.
1. O col. STJ firmou entendimento no sentido de que é possível a reiteração de pedido de penhora via sistema, caso as pesquisas anteriores tenham restado infrutíferas, e desde que observado, casuisticamente, o princípio da razoabilidade.
2. In casu, verifica-se que a última tentativa de constrição de valores foi efetivada há bastante tempo, o que justifica a ordem de renovação, com o fito de por fim ao presente litígio; conferindo, principalmente, efetividade ao processo executivo. Precedentes.
3. Não há se falar em litigância de má-fé por parte do exequente, que atua diligentemente no feito executivo, até porque o critério previsto no art. 81 do CPC prevê que tal responsabilidade é destinada a “indenizar a parte contrária pelos prejuízos que esta sofreu e a arcar com os honorários advocatícios e com todas as despesas que efetuou”; o que, não se verifica no caso em comento, onde o executado/agravado sequer tem se manifestado nos autos.
4. Recurso provido.